Tribunal: TJPA
Processo: 0824159-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824159-02.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSUE BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0824159-02.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE: JOSUE BANDEIRA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA 983). VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais ou a sua redução a um valor simbólico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, notadamente o valor da palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos. Adicionalmente, analisa-se a manutenção da condenação por danos morais, sua natureza
in re ipsa
e a razoabilidade do
quantum
fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, mormente quando, como no caso, vem amparada por outros elementos de prova. A tese de insuficiência probatória não se sustenta, pois os depoimentos da vítima, de sua genitora e da policial militar que atendeu a ocorrência, somados à confissão parcial do réu (que admitiu o envio da foto com o facão), formam um acervo coeso e suficiente para a condenação.

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983. Assim, comprovada a prática delitiva e havendo pedido expresso na denúncia, a fixação de um valor mínimo a título de reparação é medida que se impõe, independentemente de instrução probatória específica sobre o abalo psicológico sofrido. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima e reprovar a conduta do agressor.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0815315-63.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSUÉ BANDEIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da
pena pelo prazo de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.

Consta da denúncia que, no contexto de violência doméstica, o apelante ameaçou a vítima de morte por meio de mensagens de aplicativo, enviando uma foto sua portando um facão e determinando que ela fosse ao seu encontro, sob pena de ele mesmo ir até a casa dela para matá-la (ID 14718991).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, de testemunhas de acusação e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

14719092).

Em suas razões (ID 14719106), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a sua redução para um valor simbólico, alegando a hipossuficiência do réu.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos (ID 14719109).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15282506).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O recurso defensivo visa à reforma da sentença condenatória, centrando-se em duas teses principais: a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento ou redução da verba indenizatória por danos morais.

2.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva – Manutenção da Condenação

A defesa sustenta que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dado que tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Embora a defesa argumente que a vítima não se confunde com a testemunha compromissada, nos termos da topografia do Código de Processo Penal, tal distinção não retira o valor probatório de suas declarações. A jurisprudência pátria, ao consolidar a especial relevância da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica, já ponderou essa natureza jurídica, concluindo que, desde que coerente e, sobretudo, corroborada por outros elementos – como ocorre nos presentes autos –, suas declarações são prova idônea e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

No caso em tela, a condenação não se apoiou em prova isolada, mas em um conjunto de elementos harmônicos e convergentes.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão sobejamente demonstradas:

·

Pelo depoimento firme e coerente da vítima
, que narrou em juízo, com detalhes, as ameaças sofridas e o temor que lhe foi infligido, confirmando que o réu enviou uma foto sua com um facão e prometeu matá-la.

·

Pelo depoimento da genitora da vítima
, que, ouvida como informante, corroborou a situação de perseguição e as ameaças constantes proferidas pelo apelante.

·

Pelo depoimento da policial militar Elisangela Pereira Cordeiro
, que atendeu à ocorrência e relatou que a guarnição foi acionada pela vítima, encontrando o réu na rua da residência dela, portando um facão e em estado exaltado. A testemunha ainda confirmou que, já na delegacia, o acusado proferiu novas ameaças de morte contra a ofendida.

·

Pela confissão parcial do próprio apelante
, que, em seu interrogatório, embora tenha negado a intenção de ameaçar,
admitiu ter enviado a foto com o facão para a vítima
, fato que, por si só, confere enorme verossimilhança à narrativa da ofendida.

Dessa forma, a palavra da vítima não está isolada nos autos; ao contrário, encontra sólido respaldo nos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
[...]". 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) - destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

2.2. Da Reparação por Danos Morais

A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, ou sua redução.

A pretensão também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), pacificou o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, ou seja, decorre da própria conduta criminosa (
in re ipsa
). Para a fixação de um valor mínimo de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige-se apenas que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que ocorreu no presente caso, conforme consignado na sentença.

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. [...]
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) - destaquei.

A conduta do apelante, ao ameaçar a vida da vítima, inegavelmente causou-lhe abalo psicológico, angústia e temor, configurando o dano moral que independe de prova específica.

Quanto ao valor, o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Este valor, longe de ser excessivo, já considera a finalidade de reparação mínima estabelecida pelo STJ e a presumível condição das partes, não violando a dignidade do apelante, ainda que assistido pela Defensoria Pública. Reduzir a indenização a um patamar meramente simbólico, como pleiteado pela defesa, esvaziaria o caráter pedagógico e reparatório da norma, tornando a condenação inócua em sua finalidade de reprovar a grave conduta praticada.

Destarte, por todo o exposto, conclui-se que o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar a condenação pelo crime de ameaça, e a fixação dos danos morais encontra amparo em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo quaisquer reparos a serem feitos na r. sentença.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025